Tribunal: CARF
Processo: 10830.900003/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900003/2011-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.435 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora cumpra em
toda a sua inteireza e completude a diligência anterior, nos seguintes termos: (i) junte aos
presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração e aos mesmos
débitos confessados na declaração de compensação, sejam elas originais ou retificadoras,
canceladas ou ativas (OBS: apenas em relação aos períodos de apuração de fevereiro, maio,
junho e dezembro de 2005 e abrangendo somente as informações concernentes às contribuições
PIS/Cofins, códigos de receita 5856 e 6912); (ii) informe, em despacho próprio, as datas a partir
das quais os débitos informados na declaração de compensação vieram a ser confessados pelo
contribuinte pela primeira vez, ainda que em DCTF já cancelada ou retificada; (iii) cientifique o
contribuinte dos resultados apurados, concedendo-lhe prazo para se manifestar, após o quê os
autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição de origem, diligência essa
determinada por meio da Resolução no 3201-002.797, de 22/10/2020, exarada no bojo do
processo administrativo no 10830.900001/2011-06, substituído pelo presente por questões de
ordem administrativa, conforme despacho de fl. 229.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900003/2011-97
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900003/2011-97

Originalmente, emitiu-se despacho decisório em que se homologara apenas
parcialmente a compensação declarada pelo contribuinte acima identificado, relativa a crédito de
IPI, considerando-se que o crédito reconhecido fora insuficiente para compensar integralmente
os débitos confessados.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que, com base no instituto da denúncia espontânea, não incluíra a
multa de mora na compensação dos débitos vencidos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável nos casos em que, embora espontaneamente, o
recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte se dê após a data de vencimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ em 24/08/2012 (fl. 144), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 20/09/2012 (fl. 146) e requereu o reconhecimento integral do crédito,
repisando os argumentos de defesa.
Na Resolução no 3201-002.797, em razão da necessidade de se verificar a
existência ou não de confissão de dívida anterior à transmissão da declaração de compensação,
para fins de se aferir a ocorrência de eventual denúncia espontânea, este Colegiado determinou o
seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo os períodos de
apuração de fevereiro, maio, junho e dezembro de 2005, (ii) informe a data da
apresentação das referidas declarações, sejam elas originais e/ou retificadoras, (iii)
informe se os débitos declarados na PER/DComp deste processo encontram-se
declarados nas mesmas DCTFs e (iv) junte aos presentes autos as folhas das DCTFs
relativas aos mesmos períodos de apuração e aos mesmos débitos confessados na
declaração de compensação.
A autoridade administrativa de origem carreou aos autos os seguintes
documentos: (i) relação das DCTFs entregues no período, (ii) informações acerca dos débitos
declarados, (iii) informações sobre outras compensações declaradas pelo contribuinte e (iv)
despacho contendo os resultados apurados (fls. 203 a 225).
É o relatório.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900003/2011-97

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição
de origem, diligência essa determinada por meio da Resolução no 3201-002.797, de 22/10/2020,
exarada no bojo do processo administrativo no 10830.900001/2011-06, substituído pelo presente
por questões de ordem administrativa, conforme despacho de fl. 229, destinada à verificação da
existência ou não de confissão de dívida anterior à transmissão da declaração de compensação,
para fins de se aferir a ocorrência de eventual denúncia espontânea.
Analisando-se os resultados da diligência (fls. 203 a 225), constata-se que ela não
foi cumprida em toda a extensão determinada pela turma, pois não se juntaram aos autos “as
folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração e aos mesmos débitos confessados
na declaração de compensação”, conforme constou expressamente do item (iv) do dispositivo da
resolução.
Esclareça-se que essa medida é imprescindível para os fins da resolução, pois,
considerando que a declaração de compensação destes autos fora transmitida em 19/04/2006,
nessa data, já havia DCTFs originais, posteriormente retificadas por mais de uma vez, que
haviam sido apresentadas anteriormente à declaração de compensação, situação em que se torna
necessário confirmar se os débitos sob comento já constavam ou não das DCTFs anteriores às
ativas.
No despacho da repartição de origem (fls. 224 a 225), afirmou-se o seguinte: “(iii)
Os débitos declarados no PerDcomp 15971.97338.190406.1.3.01-1028 encontram-se declarados
nas DCTFs Ativas.”, informação essa que, se tivesse vindo acompanhada do advérbio “apenas”,
tornaria despicienda a juntada das cópias das DCTFs solicitadas na resolução.
Contudo, em razão de persistirem dúvidas quanto a eventual confissão de dívida
dos débitos sob comento, previamente à compensação declarada, para fins de se reconhecer ou
não a ocorrência de denúncia espontânea, os presentes autos deverão retornar à repartição de
origem para que se cumpra em toda a sua inteireza e se complemente a diligência anterior nos
seguintes termos:
(i) ) junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos
de apuração e aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação, sejam elas
originais ou retificadoras, canceladas ou ativas (OBS: apenas em relação aos períodos de
apuração de fevereiro, maio, junho e dezembro de 2005 e abrangendo somente as informações
concernentes às contribuições PIS/Cofins, códigos de receita 5856 e 6912);
(ii) informe, em despacho próprio, as datas a partir das quais os débitos
informados na declaração de compensação vieram a ser confessados pelo contribuinte pela
primeira vez, ainda que em DCTF já cancelada ou retificada;
(iii) cientifique o contribuinte dos resultados apurados, concedendo-lhe prazo para
se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
É o voto.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900003/2011-97

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 235
DF CARF MF
Original